Tribunal: TJPA
Processo: 0011122-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011122-28.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição bienal da pretensão de ex-servidora temporária, impedindo o exame de mérito de apelação em ação de cobrança de FGTS. A agravante alega inaplicabilidade da norma celetista à relação estatutária, sustentando a incidência do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) se é aplicável o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 ou o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações propostas por servidores temporários com contrato nulo;

(ii) se há direito ao recebimento dos depósitos do FGTS;

(iii) quais critérios de correção monetária devem ser aplicados aos valores reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1189 da Repercussão Geral, decidiu que o prazo prescricional aplicável aos contratos temporários declarados nulos, por sua natureza jurídico-administrativa, é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4. A ação foi ajuizada dentro do referido prazo legal, afastando-se a ocorrência da prescrição.

5. A contratação precária, mantida por período superior a 15 anos, configura burla à exigência constitucional de concurso público (art. 37, II e IX, CF), sendo nulo o contrato.

6. O STF, ao julgar os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, reconheceu o direito ao FGTS nos casos de contrato nulo com a Administração, com base na efetiva prestação de serviços.

7. As parcelas anteriores a 11/03/2009 estão prescritas, conforme decidido no ARE nº 709.212/DF.

8. A correção monetária dos valores de FGTS observará a TR até 16/06/2024 (STJ – Tema 731), e, a partir de 17/06/2024, a remuneração mínima deve corresponder ao IPCA, conforme a modulação definida pelo STF na ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido para afastar a prescrição bienal e, em consequência, julgar a Apelação, à qual se dá parcial provimento, para reconhecer o direito da parte autora aos depósitos do FGTS relativos ao período não prescrito (a partir de 11/03/2009).

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 a servidores temporários com contratos nulos, regidos por vínculo jurídico-administrativo.

2. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. É devido o FGTS aos contratados irregularmente pela Administração Pública, observado o prazo de prescrição quinquenal.

4. A correção monetária dos valores observará a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, deve garantir remuneração mínima equivalente ao IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, REs nº 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE nº 709.212/DF; STF, ADI nº 5.090; STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
para afastar a prescrição bienal reconhecida na decisão monocrática e, em consequência
,
CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 4277030), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

Em suas razões, a agravante insurge-se contra o fundamento adotado na decisão agravada que reconheceu a prescrição bienal da pretensão, com base no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, o qual prevê o prazo prescricional de dois anos para ações oriundas da relação de trabalho.

Sustenta, com efeito, a inaplicabilidade do referido dispositivo constitucional ao caso concreto, tendo em vista que a demanda não versa sobre relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim sobre relação estatutária ou funcional de natureza administrativa, entre servidor e o Estado, matéria sujeita ao regime jurídico próprio da Administração Pública.

Aduz, ainda, que a prescrição aplicável à hipótese é a quinquenal, conforme o disposto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, norma especial que disciplina a prescrição das dívidas passivas da Fazenda Pública.

A agravante reforça que, sendo o ente demandado pessoa jurídica de direito público interno, e sendo o pedido atinente a direitos decorrentes de vínculo jurídico administrativo, deve prevalecer a norma específica sobre a genérica, consoante o princípio da especialidade.

Alega, portanto, que a decisão monocrática incorreu
em error in judicando
ao aplicar analogicamente regra de direito trabalhista a relação jurídico-administrativa, o que enseja a sua reforma pelo órgão colegiado.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja afastada a prescrição bienal e, em consequência, admitido o processamento do recurso de apelação, para que a controvérsia seja julgada em seu mérito pela Turma julgadora.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 4277033).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8996033), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID 31312646) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, verifica-se que o vínculo contratual foi encerrado em 17/04/2009, enquanto a presente ação foi proposta em 11/03/2014, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão monocrática (ID nº 4277027),
que, de ofício, havia reconhecido a prescrição do pedido formulado pela autora e, em consequência, declarado prejudicada a análise do recurso. Superado esse ponto,
passa-se ao exame do mérito da Apelação interposta pela parte autora
(ID nº 4277021).

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da prestação de serviços ao ente público agravado, sob vínculo de natureza temporária, pelo período superior a 15 (quinze) anos.

Analisando as razões do presente recurso e o acervo
probatório produzido, verifico assistir razão ao agravante, motivo pelo qual,
exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC, o
recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada. Explico.

Conforme se extrai dos autos, a servidora foi contratada para a prestação de serviços temporários de Auxiliar Administrativo junto à Secretária de Estado de Educação, tendo laborado do período de 1993 a 2009.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo que a sentença deve ser reformada
, pois merece adequação ao entendimento esposado pelo STF,
notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Tendo a ação sido ajuizada em 11 de março de 2014, a condenação deve se limitar aos depósitos relativos às competências a partir de 11 de março de 2009.
Portanto,
as parcelas exigíveis anteriores a 11/03/2009
estão
prescritas
, e somente poderão ser reconhecidos valores
de 11/03/2009 em diante
.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Portanto, o recurso do apelante merece parcial provimento, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão anteriormente proferida (ID nº 4277027), afastando o reconhecimento da prescrição bienal, e, em consequência,
conheço da Apelação interposta pela parte autora
para o fim de
reformar a sentença
e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – relativos ao vínculo mantido com o ESTADO DO PARÁ, exclusivamente quanto ao período não prescrito, compreendido entre
11 de março de 2009
em diante
.

A atualização dos valores devidos deverá observar a sistemática descrita no corpo do voto, aplicando-se, para o período anterior a 17/06/2024, a Taxa Referencial (TR), e, a partir desta data, a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090.

A apuração do valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

Diante da sucumbência parcial:

I)

CONDENO

a ré
a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC),
a serem calculados sobre o valor apurado da condenação.

II)

CONDENO
a parte autora
a pagar ao advogado da parte ré honorários advocatícios, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC), a serem calculados sobre o valor do pedido julgado improcedente, correspondente ao FGTS relativo ao período prescrito. Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026